Tribunal: TJSP
Processo: 0000159-17.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em Execução. Sustação cautelar do regime aberto – Sentenciado não foi localizado nos endereços constantes nos autos para iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos – Desnecessidade da intimação por edital, bem como da expedição de ofícios pelo Juízo na tentativa de localização pessoal do condenado – O sentenciado tem a obrigação de comunicar ao r. Juízo seu endereço, ou seja,

Ementa:
Agravo em Execução. Sustação cautelar do regime aberto – Sentenciado não foi localizado nos endereços constantes nos autos para iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos – Desnecessidade da intimação por edital, bem como da expedição de ofícios pelo Juízo na tentativa de localização pessoal do condenado – O sentenciado tem a obrigação de comunicar ao r. Juízo seu endereço, ou seja, ele não pode se furtar à aplicação da pena e pretender que sejam feitas as mesmas diligências necessárias para localizá-lo, como se tivesse sido acusado em ação penal, sem conhecimento dos fatos - A sustação cautelar do regime aberto constitui providência que se encontra no âmbito dos poderes gerais de cautela do magistrado das execuções, no mister de zelar pelo correto cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal - Ofensa ao postulado constitucional da ampla defesa inexistente - Agravo improvido.